Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-80.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000980-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA E SILVA - CPF: 691.795.571-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000980-80.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAURICIO PEREIRA E SILVA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM TÉCNICO – NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Busca o Recorrente a reintegração ao cargo de professor pedagogo, em atenção ao disposto no art. 37, XVI, b, da CF, ao passo que ocupa o cargo técnico em manutenção e infraestrutura (auxiliar de serviços gerais), do qual entende enquadrar-se na exceção prevista no dispositivo supra.

Ocorre que, em que pese a sua denominação, verifico que o cargo então ocupante não exige qualquer curso específico, tratando-se de cargo de ensino médio, do qual não comporta a possibilidade de acumulação.

Ora, dispõe o art. 3º, VI da Lei Orgânica Dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Lei Complementar Municipal nº 220/2010) que:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

Mais adiante, referida norma ainda prevê que:

Art. 10 - Os níveis do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura correspondem à habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TMIE1 - habilitação em ensino médio;

II -
TMIE2
- habilitação em ensino médio com profissionalização específica.

Veja-se, assim, que, o cargo então ocupado pelo Recorrente é de ensino médio, sem necessidade de profissionalização específica.

Saliento, em que pese atualmente estar enquadrado no nível TMIE2, inerente ao servidor que possui profissionalização específica, esta serve apenas para promoção e não habilitação ao cargo, do qual, repito, exige apenas o ensino médio.

Assim, inadmissível a cumulação de cargos, tal como busca o recorrente.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima. 3. Recurso Especial provido (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.678.686 – RJ)

Por fim, como bem observou o juízo a quo, houve expressa vedação de cumulação de cargo no próprio edital do processo seletivo, que assim estabeleceu:

16.3 - Estão impedidos de participar deste processo seletivo servidores públicos efetivos, ocupantes de cargos técnicos de nível médio (TAE, TMIE, TMD, TDI e TNE) das Unidades Educacionais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e outros órgãos públicos, sob pena de eliminação sumária pela Organização do Concurso no momento em que forem identificados.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020